Tribunal: STF
Processo: ARE 1373338
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal de Formiga do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que foi dado provimento para condenar a recorrente ao pagamento das férias prêmio e quinquênios em favor da recorrida (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 10):



    “Reconhecido o caráter ininterrupto da prestação de serviços, os contratos celebrados são nulos. Logo, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados eventualmente contratados, ressalvados os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.”



    A Presidência da Turma Recursal de Formiga/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, p. 2-3):



    “Trata-se de ação ajuizada por Marina Campos em face do Município de Formiga, na qual requereu, em resumo, o pagamento dos quinquênios e férias-prêmio, referentes ao período em que trabalhou como celetista para o recorrido, qual seja entre os anos de 04/04/2000 a 15/06/2011. 



    Em análise detida dos autos, vislumbra-se que a recorrente foi aprovada em concurso público e contratada em 04/04/2000, no cargo de Professora I, para prestar serviço junto ao Município recorrido, como consta no ID 153002532. 



    Constato, outrossim, que em 15/06/2011 o regime de contrato da recorrente migrou de celetista para estatutário, conforme ID. 153002571. 



    Nesse viés, cumpre ressaltar o disposto nos arts. 85 e 132 da Lei 2.966/98 (Estatuto do Servidor), in verbis: 



    “Art. 85. A cada período de 05 (cinco) anos de efetivo e ininterrupto exercício, será pago ao servidor, como quinquênio, o valor de 10% (dez por cento) do seu vencimento.”



    “Art. 132. O tempo de serviço público prestado ao Município de Formiga, qualquer que seja o regime de sua prestação, desde que remunerado pelos cofres públicos, é contado para os efeitos permitidos nesta Lei”. 



    Vê-se que a legislação vigente à época do ingresso da recorrente nos quadros do Município de Formiga exigia, para a fruição do benefício, unicamente o ininterrupto e efetivo exercício, independentemente do regime em que prestado o serviço à municipalidade. 



    Destarte, com base na Lei 2.966/98, cabível o direito à contabilização do período em que a recorrente laborou em regime celetista para o ente político recorrido. 



    Cumpre ressaltar que o referido diploma legal foi revogado pela Lei Complementar 41 que, instituindo um novo Estatuto em Fevereiro de 2011, passou a disciplinar o recebimento da vantagem de forma diversa. 



    Com efeito, a norma supramencionada garantiu aos servidores, efetivados nos concursos públicos realizados até a data de aprovação do novo Estatuto, a continuidade do gozo das vantagens. Ou seja, assegurou-se aos servidores efetivos os benefícios previstos na lei anterior - pois os que ingressaram na Administração Municipal depois da entrada em vigor da LC 41/11 já não teriam direito a tais verbas. E ambos os dispositivos determinaram, como requisito para tanto, cinco anos de efetivo exercício, e não cinco anos de exercício no cargo efetivo em determinado regime. 



    Ora, a postulante é servidora efetiva desde 04/04/2000, portanto, faz jus, diante do cumprimento dos requisitos legais, ao cômputo desde a contratação para o recebimento do adicional por tempo de serviço.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 2.966/1998; e Lei Complementar Municipal 41/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. LEIS 6.560/1994, 7.169/1996 E 7.971/2000 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Esta Corte entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 782.389, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. férias-prêmio. Cálculo. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a questão constitucional nele veiculada não houver sido debatida nas instâncias de origem, uma vez que, desse modo, não se dá como preenchido o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem analisou quais parcelas remuneratórias integram a base de cálculo das férias-prêmio com fundamento nas Leis municipais nºs 7169/96 e 6560/94. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 728.819, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.08.2013).



    Ademais, diferentemente do alegado pelo recorrente, a nulidade do contrato não foi reconhecida pelo Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente